Tribunal: TJPA
Processo: 0816769-63.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816769-63.2017.8.14.0301

APELANTE: V F R IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA - ME, VALDEMIRO FERREIRA RAMOS

APELADO: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. CAPITAL DE GIRO. VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA DA EMPRESA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 31ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7455/2022 - QUINTA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Juíza Convocada Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0816769-63.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: V F R IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA - ME

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DO ID. 8971249

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
V F R IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA - ME
contra a decisão monocrática constante no
ID Num. 8971249
que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso de apelação.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Na demanda Executiva processo nº 0046500-45.2014.8.14.0301 intentada por Banpará S/A consta que o exequente é credor dos executados V F R IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA – ME no valor atualizado de R$ 908.334,22 (novecentos e oito mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos) referente a cédula de crédito bancária nº 7048/0 emitida em 09/05/2013.

O banco informou que as partes ajustaram o pagamento do empréstimo concedido em 09 (nove) parcelas mensais, com vencimentos respectivamente entre 03/06/2013 e 03/02/2014, contudo, os executados não pagaram nenhuma das parcelas estando em mora desde 03/06/2013, motivo pelo qual o banco ajuizou a ação de execução em 18/09/2014.

O juiz determinou a citação da parte executada, para no prazo de 03 dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastarem para garantir a mesma ou interpor embargos, independente de penhora, deposito ou caução

Após, o executado interpôs EMBARGOS À EXECUÇÃO o qual foi julgado improcedente pelo juiz de piso.

Transcrevo a SENTENÇA id. 6735610:

Por conseguinte, tendo havido a entrega dos valores dos valores objeto do contrato aos Embargantes e, estando devidamente configurados todos os elementos constitutivos da obrigação executada, sendo esta certa, líquida e exigível, somente resta a este juízo rejeitar a presente defesa da parte Executada.

Ex positis, JULGO IMPROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXTINGO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 487, I, DO CPC/2015. Condeno a parte Executada/Embargante ao pagamento das custas processuais e, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC/2015, ao pagamento de 10% sobre o valor da causa atualizado desde o ajuizamento da demanda a título de honorários advocatícios em favor dos advogados da parte Exequente/Embargada, uma vez que o deslinde do feito não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica.

P.R.I.C.

Belém, 19 de março de 2019.

ALESSANDRO OZANAN

Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Em 11/04/2022, sobreveio a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. CAPITAL DE GIRO. VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA DA EMPRESA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

V F R IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA - ME interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 8971249 arguindo que a monocrática merece ser reformada, porque embora o valor tenha sido disponibilizado na sua conta bancária, ao tomar conhecimento dos juros optou por não fazer uso dos valores depositado em sua conta.

Defende que a cobrança estaria condicionada à demonstração do efetivo uso dos valores pelo Correntista e que a execução carece de liquidez e exigibilidade, porque a demanda deveria ter sido instruída com claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente.

Ao final, requer a retratação do julgado para que seja dado provimento ao recurso de apelação e deferir os pleitos contidos nas razões recursais.

Alternativamente, pede que seja o feito incluído na pauta para julgamento pelo Colegiado.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 9052811).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A controvérsia travada nos autos é se a ação executiva preencheu os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade e se há algum óbice na cobrança do contrato exequendo.

Pois bem.

A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0046500-45.2014.8.14.0301 ajuizada pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A – BANPARÁ se embasa na Cédula de Crédito Bancário n. 7048/0 capital de giro firmada pela empresa V F R IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA – ME e seu avalista VALDEMIRO FERREIRA RAMOS.

A Cédula de Crédito Bancário é regida LEI Nº 10.931/2004 a qual apresenta as seguintes disposições:

(...)

Art. 26.
A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido
, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada,
representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade
.

(...)

Art. 28.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível,
seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor
demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente
, elaborados conforme previsto no § 2º .

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;

II - os critérios de atualização monetária ou de variação cambial como permitido em lei;

III - os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida;

IV - os critérios de apuração e de ressarcimento, pelo emitente ou por terceiro garantidor, das despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo que os honorários advocatícios extrajudiciais não poderão superar o limite de dez por cento do valor total devido;

V - quando for o caso, a modalidade de garantia da dívida, sua extensão e as hipóteses de substituição de tal garantia;

VI - as obrigações a serem cumpridas pelo credor;

VII - a obrigação do credor de emitir extratos da conta corrente ou planilhas de cálculo da dívida, ou de seu saldo devedor, de acordo com os critérios estabelecidos na própria Cédula de Crédito Bancário, observado o disposto no § 2º ; e

VIII - outras condições de concessão do crédito, suas garantias ou liquidação, obrigações adicionais do emitente ou do terceiro garantidor da obrigação, desde que não contrariem as disposições desta Lei.

§ 2º
Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo
e, quando for o caso, de
extrato emitido pela instituição financeira,
em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I -
os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos
, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.

§ 3º O credor que, em ação judicial, cobrar o valor do crédito exeqüendo em desacordo com o expresso na Cédula de Crédito Bancário, fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do cobrado a maior, que poderá ser compensado na própria ação, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.

Art. 29.
A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a
denominação "Cédula de Crédito Bancário
";

II - a
promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento
ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III -
a data e o lugar do pagamento da dívida
e, no caso de pagamento parcelado,
as datas e os valores de cada prestação
, ou os critérios para essa determinação;

IV -
o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a
data e o lugar de sua emissão
; e

VI -
a assinatura do emitente
e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

(...)

A Cédula de Crédito Bancário n. 7048/0 está juntada no Id. Num. 7065871 - Pág. 6/9, prevendo o empréstimo da importância de R$ 500.000,00, parcelado em 9 prestações de R$ 66.558,45 com início em 03/06/2013 e término em 03/02/2014, mediante débito em conta corrente da Contratante.

O BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A – BANPARÁ instruiu a demanda com o extrato contábil com a evolução do débito no Id. Num. 6735689 - Pág. 1/10 obedecendo ao disposto no art. 28, §3º, da LEI Nº 10.931/2004.

Demonstrado estar preenchidos os requisitos legais para a cobrança, certeza (cédula de crédito bancário), liquidez (valor do empréstimo e das datas de vencimento) e exigibilidade (dívida vencida), o fato o embargante ter usado ou não o valor do contrato para utilização de capital de giro da empresa
NÃO o isenta de se submeter aos encargos contratuais previamente pactuados entre as partes
.

Destaco também, que o artigo 28, da Lei nº 10.931/2004, estabelece que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2.

Dessa maneira ao revés do alegado pela embargante, a execução veio devidamente instruída com extrato bancário que demonstra a evolução do débito (id. 6735689, p. 01 até p.10) que aponta claramente valor disponibilizado em conta da empresa e as parcelas inadimplidas e os encargos incidentes, sem nenhuma complexidade, permitindo perfeita conferência e eventual impugnação.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário – empréstimo para capital de giro. 1. Título executivo extrajudicial que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível pela soma nele indicada (Lei nº 10.931/2004 e Súmula 14 do TJSP). 2. Inexistência de qualquer indício de que a cédula tenha sido emitida para consolidar operações anteriores. 3. Planilha de débito apresentada que é documento hábil e coerente para a demonstração da evolução da dívida, sem quaisquer irregularidades. Embargos rejeitados. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.

(TJ-SP - AC: 10028315520208260405 SP 1002831-55.2020.8.26.0405, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 09/12/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Rejeição da exceção de pré-executividade dos executados. ADMISSIBILIDADE: Documentos juntados com a inicial que são suficientes à comprovação da disponibilização do crédito aos devedores. Inicial acompanhada da Cédula de Crédito Bancário e de planilha de cálculo nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/04, além de que, depois de intimado, o banco juntou extratos da conta em que o crédito foi concedido. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21939630720218260000 SP 2193963-07.2021.8.26.0000, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 15/02/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2022)

Assim, estando comprovado a disponibilização do crédito de capital de giro (id. 6735592, p01) na conta do executado e
sendo incontroverso o seu inadimplemento
, escorreita o ajuizamento da ação de execução pelo banco eis que existe título executivo extrajudicial, especialmente quando o valor executado se encontra expressamente firmado no pacto Id. 6735587, está garantido ao título plena liquidez do montante a ser executado.

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

Com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa (
AgInt no EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09.08.2017, DJe 19.10.2017
).

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2022